Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra o Acórdão no 2013347, que manteve sentença de parcial procedência nos embargos à execução de contrato de locação comercial, limitando a responsabilidade dos locatários até 06/01/2023, ante a recusa injustificada da locadora em receber as chaves. A embargante alega omissão quanto ao precedente do Acórdão no 1952469, que teria estabelecido entendimento diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do Acórdão 1952469 como precedente obrigatório; e (ii) saber se o acórdão embargado deveria ter reconhecido a ausência de consignação judicial das chaves como fator impeditivo da limitação dos encargos locatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve omissão no acórdão embargado. As razões de decidir abordaram expressamente a comprovação da recusa injustificada da locadora e sua conduta obstativa, fundamentos que justificaram a limitação da responsabilidade dos locatários mesmo sem consignação judicial das chaves.
A jurisprudência mencionada (Acórdão 1952469) trata de situação fática distinta, na qual não houve prova da recusa do locador em receber as chaves, nem de sua ciência quanto à desocupação. No presente caso, tais elementos foram fartamente demonstrados nos autos.
A decisão embargada aplicou corretamente o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo, considerando a conduta da locadora. A ausência de menção expressa ao acórdão citado não configura omissão, pois o tema central foi devidamente enfrentado.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, finalidade que não se coaduna com a hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a precedente citado pela parte não configura omissão, quando o tema foi apreciado com base nas provas dos autos e fundamentos jurídicos pertinentes. 2. A recusa injustificada do locador em receber as chaves, devidamente comprovada, afasta a exigência de consignação judicial para fins de limitação da responsabilidade do locatário.”